Tribunal: STF
Processo: HC 139155
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-10-16
Data de publicação: 2018-10-16

Ementa:
HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – COLEGIADO – CRIVO – CONSEQUÊNCIA. A superveniência do julgamento do mérito do habeas corpus, pelo Colegiado, no Superior Tribunal de Justiça, não prejudica a impetração.



    PRISÃO PREVENTIVA – ASSOCIAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS. Uma vez decorrendo a prisão preventiva do monitoramento da prática de associação para o tráfico de drogas, tem-se como sinalizada a periculosidade.